Tribunal: TJSP
Processo: 1003333-50.2023.8.26.0320
Classe: Embargos de Declaração Cível / Duplicata
Órgão julgador: Emílio Migliano Neto
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-11
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
Embargos de Declaração Cível. Limitação da via que se destina a suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição existente no julgado. Artigo 1.022 do CPC. Impossibilidade de rediscussão da matéria já julgada no recurso jurisdição. Ausente omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.